Tribunal: STF
Processo: ADI 473
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-27
Data de publicação: 1998-08-27

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 41,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado do Rio Grande do Sul. Incompatibilidade com os arts. 21,
inciso VIII, 22, incisos I, VII e XIX, 48, inciso XIII, 52, inciso
VII, e 192, incisos I, IV e V, da Constituição Federal. 3. Parecer
da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação. 4.
Art. 41, do ADCT, da Carta gaúcha de 1989, foi alterado pela Emenda
Constitucional nº 15, de 20.5.97. A Lei nº10.959 de 27.5.97,
alterada pela Lei nº 11.105, de 22.1.98, autorizou a transformação
da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul em sociedade
anônima de economia mista. 5. Após edição das normas locais que
alteraram o sistema do art. 41 e parágrafos do ADCT da Carta do
Estado do Rio Grande do Sul, não houve manifestação do autor da
ação. Modificação dos comandos impugnados na inicial. 6. Ação direta
de inconstitucionalidade prejudicada.